Tribunal: TJMT
Processo: 8010257-34.2012.8.11.0037
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010257-34.2012.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCELA MACHADO FERREIRA - CPF: 003.737.261-04 (RECORRENTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), EBENEZER SOARES BELIDO - CPF: 012.682.718-45 (ADVOGADO), OPEN SAUDE LTDA EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL - ME - CNPJ: 00.643.479/0001-84 (RECORRIDO), SAUDE SAMARITANO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 14.144.970/0001-75 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

8010257-34.2012.8.11.0037

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente(s):

MARCELA MACHADO FERREIRA

Recorrido(s):

OPEN SAUDE LTDA EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL – ME

SAUDE SAMARITANO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/11/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO – AUSÊNCIA DE TENTATIVAS DE SATISFAÇÃO DE CRÉDITO PELOS MEIOS PREVISTOS EM LEI – SENTENÇA ANULADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Verifico que, para o cumprimento do título judicial da Autora, sem oportunizar à Exequente em dar o devido prosseguimento ao feito, foi feita apenas tentativas pelo juízo nos sistemas a ele disponibilizados.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença prolatada e restituir os autos ao juízo de origem para regular processamento da execução.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

O juízo
a quo
julgou extinto o processo, entendendo pela inexistência de bens penhoráveis para satisfação do crédito, nos moldes do artigo 53, §4° da Lei 9.099/95.

Irresignado com a decisão proferida, a parte Recorrente se insurge pugnando pela reforma da sentença, para que seja anulada, em razão da inobservância das outras formas de cumprimento da sentença.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de processo em fase de execução, onde houve a extinção do feito sem resolução do mérito por não encontrar meios de satisfazer o crédito, nos moldes do artigo 53, §4° da Lei 9.099/95.

Não obstante os argumentos da decisão objurgada, não foi tentado qualquer outro meio para satisfazer a execução, não sendo observado o art. 835 do CPC/2015.

Saliento, em que pese o trâmite do cumprimento de sentença tenha se iniciado ainda em 2017, consta nos autos tentativas de intimações das executadas,
em um total de duas diligências
, que restaram frustradas, bem como pesquisas por sistemas disponibilizados ao Juízo, estas realizadas
ex officio
, seguido da sentença extintiva,
sem, sequer ser oportunizado à Exequente qualquer meio para dar o devido prosseguimento à execução
.

Ademais, registro que, por se tratar de título judicial, o correto, após os esgotamentos dos meios, seria determinar o arquivamento do feito, para que a Autora, posteriormente, pudesse executá-lo quando encontrasse meios para tanto, e não sentença de extinção.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada e restituir os autos ao juízo de origem, determinando o prosseguimento da execução.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2020